Tribunal: TJDFT
Processo: 0749358-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. RATEIO DE DESPESAS DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEL. INEXIGIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO DOS AUTORES. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. CONCEDIDA TUTELA COM RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE AO PEDIDO DOS AUTORES.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelações cíveis interpostas pelos Autores e pelo Réu contra a sentença, em que foi julgado improcedente o pedido de adjudicação compulsória e procedente a declaração de inexigibilidade de despesas com regularização de imóvel.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em analisar a presença dos pressupostos para o pedido de adjudicação compulsória contra a Ré, e o cabimento de fixação de honorários sucumbenciais, a serem pagos pelos Autores, com base no valor do imóvel.
III. Razões de decidir.
3. A adjudicação compulsória pleiteada em Juízo possui cabimento no caso de recusa do promitente vendedor a outorgar a escritura definitiva de compra e venda ao promitente comprador, conforme dispõe o art. 1.418 do Código Civil.
3.1. Foi juntado aos autos comunicado do condomínio, em que tornou sem efeito a anterior convocação feita pelo Réu para que os condôminos pagassem o valor de R$ 11.900,00, a título de ressarcimento das despesas de regularização, com o fim de serem outorgadas as escrituras públicas de compra e venda. O pedido de adjudicação compulsória é improcedente, pois ausente a resistência do promitente vendedor em outorgar a escritura, desde antes do ajuizamento da presente ação.
3.2. No entanto, uma vez que já está preclusa a declaração de inexigibilidade da taxa de R$ 11.900,00 e, para fins de reconhecimento da propriedade dos Autores livre de qualquer embaraço referente à cobrança de regularização, determina-se, com base na parte final do art. 497 do CPC (obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente), a expedição de ofício ao Cartório JK para que exclua da minuta de escritura a ressalva constante do trecho “Disposições Declaratórias”.
3.3. O direito controvertido na ação não se refere ao valor venal do bem ou ao direito de propriedade, mas tão somente à cobrança de R$ 11.900,00 que, na interpretação dos Autores, continuava sendo uma condicionante para a obtenção da escritura pública de compra e venda. O único proveito econômico objetivamente aferível na demanda é o valor de R$ 11.900,00, em relação ao qual os Autores tiveram reconhecida a inexigibilidade, e que deve ser a base de cálculo dos honorários devidos aos Autores e ao Réu.
IV. Dispositivo e tese.
4. Recurso do Réu DESPROVIDO. Recurso da AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, concedida tutela com resultado prático equivalente ao pedido dos Autores.
Tese de julgamento: “Não há recusa do promitente vendedor à outorga da escritura pública de compra e venda se, na época do ajuizamento da ação, já havia emitido comunicado aos condôminos tornando sem efeito anterior cobrança de ressarcimento de regularização, de modo que se torna incabível a adjudicação compulsória. A base de cálculo dos honorários de sucumbência deve corresponder ao proveito econômico objetivamente aferível dos Autores, notadamente diante da ausência de controvérsia sobre o valor do imóvel ou direito de propriedade”.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 1.418 do Código Civil; e arts. 85, §2o; e 497 do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1779056, 0731836-43.2021.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/11/2023, publicado no PJe: 14/11/2023.